Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700128-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 3 de fevereiro de 2021.